Tribunal: STF
Processo: Rcl 90347
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  

RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUPENSÃO NACIONAL EMITIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Muniz & Oliveira Centro de Desenvolvimento Infantil Ltda., em 9.2.2026, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001013-56.2024.5.02.0402, pelo qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral. Consta do ato reclamado:

“Em  r.  decisão  nos  autos  ARE  1532603  RG/PR,proferida em 14.4.2025, do Exmo. Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional,  na  forma  do  art.  1.035,  §  5º,  do  CPC/2015,  da  tramitação  de  todos  os processos que tratam das seguintes questões: ‘1)  a  competência  da  Justiça  do  Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de  prestação  de  serviços;  2)  a  licitude  da  contratação  de trabalhador  autônomo  ou  pessoa  jurídica  para  a  prestação  de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas  de  divisão  do  trabalho  e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando-se essa responsabilidade recai sobre  autor  da  reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.’ O  Exmo.  Ministro  destacou  que  a  controvérsia  sobre  esses temas  vem  gerando  aumento  expressivo  do  volume  de  processos  no
E.  STF, especialmente por intermédio de reclamações constitucionais.
Portanto, em estrito cumprimento à determinação, imperioso sobrestamento, até decisão definitiva pelo E. STF, somente quando, cumulativamente houver discussão sobre: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços (ADPF 324); e 2) o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. 
Além da interpretação literal acima exposta, a análise deve ser vista  à  luz  do  parágrafo  único  do  artigo  444  da  CLT,  que  trata  do  empregado considerado hipersuficiente, com respeito às disposições de proteção ao trabalho e da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF). E, não menos importante, a licitude da alegação de validade da relação jurídica de cunho não empregatício, em que há trabalhador pessoa física ou jurídica, pressupõe a existência, nos autos, de prova documental (escrita) deste negócio jurídico celebrado entre as partes.
Como  corolário  lógico,  não  abarca  situações  em  que,  não havendo prova documental (escrita), a discussão se pautou em prova oral produzida nos  autos,  na  sua  necessária  valoração  e  subsunção  aos  requisitos  do  liame empregatício. Portanto, em resumo, a suspensão somente é cabível quando preenchidos  os  requisitos  cumulativos  indicados  pelo  E.  STF,  abarcando  casos  de trabalhadores hipersuficientes (art. 444, parágrafo único, da CLT) e quando houver prova documental (escrita) da forma de contratação das partes. Nos demais casos, o feito deve tramitar regularmente. De tal sorte, considerando o teor acima, incabível a suspensão do presente feito, a qual fica indeferida” (fls. 119-120, e-doc. 3).

2. A reclamante esclarece que “o Tribunal Regional do Trabalho da
2ª Região, em decisão monocrática, indeferiu o pedido de suspensão do feito formulado pela ora Reclamante perante os autos do processo nº 1001013-56.2024.5.02.0402, sob o argumento de que supostamente não estariam preenchidos os requisitos cumulativos exigidos pelo STF, notadamente a inexistência de prova documental da contratação e a ausência de hipersuficiência da parte autora” (fl. 2).

Argumenta que “a interpretação conferida pelo Tribunal de origem impõe indevida restrição ao comando vinculante proferido por este Supremo Tribunal, pois impõe juízo antecipado de mérito fático-probatório como condição para a suspensão, o que conflita com a ratio decidendi da decisão paradigma, que impõe o sobrestamento mediante a simples presença do debate jurídico sobre as matérias mencionadas” (fl. 3). 

Assinala que “o âmago da discussão centra-se na invalidação de contrato de natureza civil celebrado entre 02 (duas) pessoas jurídicas. A ora contestante e a Caroliny Alves dos Santos inscrita no CNPJ sob número 51.774.912/0001-51. Sendo que a celebração do ajuste formal é incontroversa (...) O instrumento foi anexado à peça defensiva” (fls. 4-5).

Sustenta que, “em recentes e reiteradas decisões, a partir dos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, do RE 958.252, e das ADI 3.961 e ADI 5.625, o Excelsior Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que é lícita a terceirização de qualquer atividade, independentemente de ser atividade-fim ou atividade-meio. Além disso, ficou definido que a prestação de serviços entre pessoas jurídicas pode assumir variadas formas contratuais válidas (Tema 725 de Repercussão Geral, STF – RE 958.252, Ministro Relator Luiz Fux)” (fl. 5).
Realça que, “nos casos em que se discute o desvirtuamento de contratos de natureza civil, à luz da jurisprudência consensual da Corte Suprema, estamos diante de lide cível que dependerá da análise da nulidade, ou não, do contrato formalizado entre as partes, cabendo à Justiça Estadual a competência para dirimir sobre a validade ou não do instrumento” (fl. 6).

Requer medida liminar “para determinar o sobrestamento do processo
nº 1001013-56.2024.5.02.0402, em trâmite no TRT da 2ª Região, atualmente autuado perante o Tribunal Superior do Trabalho que até a presente data não se manifestou sobre o tema” (fl. 7).

Pede a procedência da presente reclamação, com o “reconhecimento da violação ao entendimento firmado por esta Corte, determinando-se o imediato cumprimento da decisão proferida no ARE 1.532.603 RG/PR” (fl. 7).

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

3. O parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral.

 5. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo
n. 1.532.603, Relator o Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
 
Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).

6. Consta da inicial da reclamação trabalhista em curso na origem: 

“[Caroliny Alves dos Santos] foi contratada pela clínica reclamada mediante assinatura de contrato de prestação de serviços para exercer as funções de Acompanhante Terapêutico, voltadas para o atendimento de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Sua prestação de serviços teve início em 28/08/2023, e durante todo o período de sua vinculação empregatícia prestou seus serviços de forma contínua em Praia Grande (...) A reclamante foi coagida a abrir uma pessoa jurídica na forma de Micro empresa (M.E), para ser empregada pela reclamada, conforme ficha cadastral anexa que denota que o CNPJ CAROLINY ALVES DOS SANTOS 51.774.912/0001-51 foi registrado no dia 11/08/2023 enquanto a reclamante foi contratada no dia 28/08/2023” (fl. 3, e-doc. 3, grifos nossos).

Em contestação, a reclamante juntou aos autos da ação trabalhista a cópia da ficha cadastral de Caroliny Alves dos Santos na Junta Comercial de São Paulo como Micro Empreendedor (CNPJ 51.774.912/0001-51), além do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes em 28.8.2023 (fls. 34-44, e-doc. 3).

Na espécie, discute-se a licitude, ou não, da contratação da beneficiária, para prestar serviços à reclamante como psicóloga, e o reconhecimento de vínculo empregatício.

7. Ao afastar o sobrestamento do processo em 9.5.2025, depois, portanto, da determinação do Ministro Relator do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, a autoridade reclamada contrariou a ordem de suspensão nacional. O caso dos autos enquadra-se nas hipóteses incluídas no que será objeto de julgamento no Tema 1.389 da repercussão geral.

8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região no Processo n. 1001013-56.2024.5.02.0402 e determinar o sobrestamento do feito na origem até a conclusão do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.

Publique-se.

Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora